Tribunal: TJMT
Processo: 1012081-62.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012081-62.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Art. 144 da Lei 8.213/91 e/ou diferenças decorrentes, Abono da Lei 8.178/91]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PRYSCILLA CORREIA DO VALLE - CPF: 001.470.331-95 (EMBARGANTE), FERNANDO MANICA GOBBI - CPF: 945.022.691-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBENS RAFAEL GARCIA - CPF: 718.866.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ERRO MATERIAL APENAS QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES Á SEREM PAGOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO -
PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO
– REPARADO -
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Na parte dispositiva do acórdão, deve ser retificada a redação.

Deve ser corrigida a redação da parte dispositiva para que passe a constar,
“(...) Com essas considerações, conheço do recurso e nego provimento, RATIFICANDO A SENTENÇA, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do débito referente ao retroativo de pensão por morte do servidor, valor esse a ser calculado em liquidação de sentença, aplicando-se a
correção monetária desde a data em que o benefício seria devido, até o efetivo
pagamento
e os juros de mora deverão incidir a partir da citação do embargado, devendo, no entanto,
os índices estarem de acordo com o que foi decidido
no Tema n. 905, do STJ e no Tema n. 810, do STF
, bem como, seja realizado em observância ao regime de precatório Estadual, e a fixação dos honorários advocatícios nos termos do disposto no 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.”
Ao invés de

“(...) Com essas considerações, conheço do recurso e nego provimento, RATIFICANDO A SENTENÇA, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do débito referente ao retroativo de pensão por morte do servidor, valor esse a ser calculado em liquidação de sentença, aplicando-se juros de mora pelo índice de remuneração da poupança, desde a citação válida, e para fins de correção monetária, a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir do arbitramento, conforme temas 810 STF e 905 STJ, bem como, seja realizado em observância ao regime de precatório Estadual, e a fixação dos honorários advocatícios nos termos do disposto no 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PRYSCILLA CORREIA DO VALLE contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança nº 1012081-62.2017.8.11.0041, que julgou procedente
os pedidos formulados por Pryscilla Correa do Valle Braga, devidamente qualificada nos autos, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para condenar os réus: ao pagamento das diferenças de proventos retroativos das diferenças entre os valores recebido a título de pensão por morte e os subsídios do cargo de investigador de polícia, classe A, nível 001, a contar de 30 de julho de 2009 até o mês de novembro de 2015, descontadas eventuais diferenças pagas nesse período
.

A Embargante aponta a ocorrência
de erro material quanto à fixação do termo de início da incidência da correção monetária, bem como a existência de obscuridade quanto ao termo de início do cômputo dos juros de mora, na parte dispositiva do voto.

Alega que por se tratar de retroativos (diferenças de proventos) e não de indenização, a correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E deverá ser computada desde quando devida cada parcela, ou seja, desde o momento em que as parcelas deveriam ter sido adimplidas pelo Embargado.

Aduz que o v. acórdão embargado também contém obscuridade ao constar que a incidência de juros de mora seja a partir da citação válida do Embargado, pois no
Processo Administrativo sob nº 413243/2014/MTPREV ocorreu o reconhecimento do direito da Embargante, e que desta forma, o referido trecho do v. acórdão, ao prever que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação válida, se mostra obscuro, na medida em que o Embargado encontra-se em mora desde a decisão administrativa no processo administrativo.

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para que sejam supridos os erros materiais em análise.

O Embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pois bem.

O termo inicial da fluência dos juros de mora deve ser a data da citação do credor para integrar a relação jurídica processual formada no processo de conhecimento instaurado a partir do ajuizamento da ação, nos moldes dos artigos 405 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil.

O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba.

Portanto no que se refere ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre diferenças remuneratórias cobradas em juízo por servidor público é a data da citação do processo judicial.

No entanto, no que se refere à análise do acórdão, em relação à parte dispositiva, denota-se que de fato o acórdão embargado apresenta erro material.

Considerando que por se tratar de condenação da Fazenda, cujo débito é de natureza não tributária, a correção monetária incide desde a data em que o benefício seria devido, até o efetivo pagamento e os juros de mora deverão incidir a partir da citação do embargado, devendo, no entanto, os índices estarem de acordo com o que foi decidido no Tema n. 905, do STJ e no Tema n. 810, do STF.

Assim, onde se lê, “Com essas considerações, conheço do recurso e nego provimento, RATIFICANDO A SENTENÇA, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do débito referente ao retroativo de pensão por morte do servidor, valor esse a ser calculado em liquidação de sentença, aplicando-se juros de mora pelo índice de remuneração da poupança, desde a citação válida, e para fins de correção monetária, a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir do arbitramento, conforme temas 810 STF e 905 STJ, bem como, seja realizado em observância ao regime de precatório Estadual, e a fixação dos honorários advocatícios nos termos do disposto no 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil”, leia-se “Com essas considerações, conheço do recurso e nego provimento, RATIFICANDO A SENTENÇA, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do débito referente ao retroativo de pensão por morte do servidor, valor esse a ser calculado em liquidação de sentença, aplicando-se a correção monetária desde a data em que o benefício seria devido, até o efetivo pagamento e os juros de mora deverão incidir a partir da citação do embargado, devendo, no entanto, os índices estarem de acordo com o que foi decidido no Tema n. 905, do STJ e no Tema n. 810, do STF, bem como, seja realizado em observância ao regime de precatório Estadual, e a fixação dos honorários advocatícios nos termos do disposto no 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil”.

Desse modo, a parte dispositiva do aresto passa a ter a seguinte redação:

“(...) Com essas considerações, conheço do recurso e nego provimento, RATIFICANDO A SENTENÇA, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do débito referente ao retroativo de pensão por morte do servidor, valor esse a ser calculado em liquidação de sentença, aplicando-se a correção monetária desde a data em que o benefício seria devido, até o efetivo pagamento e os juros de mora deverão incidir a partir da citação do embargado, devendo, no entanto, os índices estarem de acordo com o que foi decidido no Tema n. 905, do STJ e no Tema n. 810, do STF, bem como, seja realizado em observância ao regime de precatório Estadual, e a fixação dos honorários advocatícios nos termos do disposto no 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.”

Ante o exposto,
acolho parcialmente os presentes embargos de declaração
, para a correção do vício acima apontado, permanecendo inalterado o resultado final do julgamento do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022